Tribunal: STF
Processo: Pet 11120
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Vistos etc. 



    Trate-se de embargos de declaração opostos por Ademilson Marcos Aparecido, em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente petição aos seguintes fundamentos:



    “Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo de instrumento” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Presidente do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária de Araraquara/SP que inadmitiu o recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    (...)”



    (Pet 9.809-AgR-ED, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.015 DO CPC E 313, II, DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo interno desprovido."



    (Pet 8.033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 313 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.687-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.10.2018)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    Outrossim, o art. 1.042, caput, do CPC estabelece o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Por sua vez, o § 2º do referido dispositivo legal é claro ao dispor que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).”



    O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão embargada. Sustenta que, ‘neste feito, estamos tratando da previsão legal da lei 9099/95, que vislumbra o mesmo recurso, em que S.M.J., é entendido a mesma equiparação daquele rol taxativo do artigo 1042 do CPC, uma vez que se trata do mesmo recurso’. Requer seja ‘recebido e provido os presentes embargos de declaração, para que seja apreciadas as razões de agravo de instrumento denegatório e providos os pedidos para promover a remessa e apreciação do recurso extraordinário’.



    É o relatório.



    Decido.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, entendo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes à negativa de seguimento da presente petição. Ademais, o fragmento acima reproduzido evidencia que não houve qualquer vício no decisum embargado. 



    Com efeito, a fundamentação é clara no sentido de que, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente nesta Casa, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Registrado, ainda, no decisum embargado, que a petição de agravo manejado contra decisão denegatória do recurso extraordinário deve ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem.



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente